Tribunal: STF
Processo: MI 2275
Classe: MI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2013-12-18
Data de publicação: 2013-12-18

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE INJUNÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. REVISÃO GERAL ANUAL. ART. 37, X, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EXISTÊNCIA DE LEI REGULAMENTADORA. INADMISSIBILIDADE DA VIA INJUNCIONAL JÁ ASSENTADA PELO PLENÁRIO DESTA CORTE. AGRAVO IMPROVIDO.



    I - O Plenário desta Casa posicionou-se pela inviabilidade do mandado de injunção quando já houver lei regulamentadora do direito constitucional pleiteado. Precedentes.



    II – Não se admite mandado de injunção para buscar o cumprimento de norma regulamentadora de dispositivo constitucional.



    III - Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.